Tribunal: TJSP
Processo: 2243164-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Direitos autorais sobre execução pública de obras musicais, lítero musicais e fonogramas inseridos nos filmes exibidos em sala de cinema denominado "Cine Ipiranga". Impugnação rejeitada. Ilegitimidade passiva que não foi suscitada durante a instrução processual, tampouco por ocasião da interposição do recurso de apelação. Sentença transitada em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Direitos autorais sobre execução pública de obras musicais, lítero musicais e fonogramas inseridos nos filmes exibidos em sala de cinema denominado "Cine Ipiranga". Impugnação rejeitada. Ilegitimidade passiva que não foi suscitada durante a instrução processual, tampouco por ocasião da interposição do recurso de apelação. Sentença transitada em julgado. Excesso de execução, por aplicação de índice diverso da Selic, que tampouco foi suscitado no momento oportuno. Caracterizada a preclusão. Ausência de irregularidade no título executivo judicial. Litigância de má-fé não reconhecida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.